Tribunal: TJDFT
Processo: 0702115-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETRAN. PROVA DE RECICLAGEM. AUXÍLIO PARA LEITURA. TEMPO EXTRA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Na origem, a parte autora pleiteia lhe seja assegurado o auxílio de servidor para leitura ou a concessão de tempo extra na realização de prova escrita no curso de reciclagem de condutores para reaver sua CNH, após ter sido suspenso seu direito de dirigir. O agravo objeto destes autos objetiva a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava o auxílio de servidor para a realização da prova ou a concessão de tempo extra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) quanto à necessidade de auxílio de servidor para a leitura ou concessão de tempo extra para a realização da prova, alegando o agravante que ele é pessoa de idade e possui dificuldade de leitura, de modo que precisa ler de três a cinco vezes o mesmo enunciado e questão antes de responde-la, necessitando das medidas pleiteadas para poder realizar a prova com equidade com relação aos outros candidatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Hipótese em que não evidenciada a probabilidade do direito ou o perigo de dano.
4. Ausente a probabilidade do direito, pois o agravante não juntou aos autos de origem qualquer prova de sua dificuldade de leitura e, portanto, necessidade de auxílio para a realização da prova ou concessão de tempo extra para que seja garantida a igualdade material. Além disso, a Resolução no 789/2020 do Conselho Nacional de Trânsito estabelece, no item 5.2 do Anexo II, que em caso de reprovação por três vezes, o aluno poderá receber auxílio individualizado.
5. Também ausente o perigo de dano, considerando que o risco apontado na inicial se referia à necessidade de realização da segunda prova em agosto de 2024 e, conforme apontou o agravante, ele “assim o fez, restando reprovado novamente”, fato este comprovado por documento por ele juntado. Além disso, conforme apontou o magistrado de origem, o agravante já está há aproximadamente cinco anos sem dirigir. O mero decurso do tempo, sem demonstração de elementos concretos que indiquem a probabilidade de prejuízo, não autoriza, por si só, a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
___________________________________________
Dispositivos relevantes citados: artigo 300 do CPC; Resolução no 789/2020 do Conselho Nacional de Trânsito.